Tribunal: TJDFT
Processo: 0748253-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEIS SITUADOS EM COMARCA DIVERSA. AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO ATO AVALIATIVO. EXCESSO DE PENHORA. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO DOS IMÓVEIS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. IMÓVEIS SITUADOS EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DA SEDE DO JUÍZO NO QUAL SE PROCESSA O EXECUTIVO. LEILÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 882, §1o). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
5. Inexiste vedação legal a que a hasta pública se perfectibilize em unidade diversa da situação do imóvel, notadamente porque, atualmente, o leilão judicial realiza-se pela via eletrônica, consoante normatização de regência (CPC, art. 882, § 1o, e Resolução CNJ no 236 de 13/07/2016), o que, inclusive, possibilita ampla comunicação de sua realização e participação de interessados, ainda que de unidades diversas da federação, descerrando que sua realização pelo Juízo executivo, conquanto sua jurisdição não alcance a comarca da situação dos bens, não representa prejuízo às partes, primando, em sentido reverso, pela celeridade e economia processuais, a par de atender ao primado da razoável duração do processo.
6. Aliada à previsão legislativa para a realização do leilão judicial pela via eletrônica, implicando que sua consumação pode ser realizada sob a condução e presidência do juiz da execução, ainda que situados os bens penhorados em comarca diversa, a consumação da expropriação sob essa fórmula, ao invés de implicar prejuízo às partes, vela pelos seus interesses ao permitir maior afluxo e concorrência de interessados, possibilitando o alcance de maior número de lanços, por não ficarem os participantes limitados pelo local de situação das coisas em alienação.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.